Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002196-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - CPF: 595.648.812-34 (ADVOGADO), LIGIA NEIVA - CPF: 220.097.952-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM CRUZ NOGUEIRA - CPF: 876.991.925-91 (AGRAVANTE), DIONES MIRANDA CARVALHO - CPF: 046.840.851-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 560.023.512-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS VOLTADOS A CAUSAR OBSTÁCULOS À INTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REFORMAR A DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO CAUTELAR – ÚNICO PONTO ATACADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. A condição primordial para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.

2. A ausência de demonstração cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução processual impede a imposição da drástica medida prevista no artigo 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva.

3. É cediço que a inobservância do caráter excepcional da regra prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/1992 se revela ainda mais cogente e pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, consideradas a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a perda definitiva do mandato.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES: LIGIA NEIVA

JOAQUIM CRUZ NOGUEIRA

DIONES MIRANDA CARVALHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ligia Neiva, Joaquim Cruz Nogueira e Diones Miranda Carvalho
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos do Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000041-62.2019.8.11.0046, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face dos Agravantes e do Prefeito Municipal de Rondolândia Agnaldo Rodrigues de Carvalho, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o afastamento dos Agravantes do cargo público de Vereadores do Município de Rondolândia/MT, bem como decretou a indisponibilidade de seus bens até o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aduzem, em síntese, que, o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra os Agravantes, vereadores do Município de Rondolândia/MT e o Prefeito Municipal Agnaldo Rodrigues de Carvalho, alegando que, após abertura de inquérito civil restou evidenciado que, o Prefeito de Rondolândia/MT, teria se sucumbido à pressão dos Agravantes, de forma que, sistematicamente, entregava-lhes, pessoalmente ou por intermédio de outras pessoas, dinheiro (sistema de mensalinho) para manter sua sustentabilidade política no Município de Rondolândia/MT.

Sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a medida extrema adotada não condiz com a fragilidade das provas que compõem a denúncia, formadas unicamente por documentos de origem duvidosa, fornecidos “voluntariamente” pelo denunciante Agnaldo, bem como declarações de seus familiares, que não merecem crédito para subsidiar uma denúncia e tampouco fundamentar uma decisão de afastamento cautelar.

Ressaltam que, apesar de cientes de que não seja o momento de se explanar acerca dos fatos discutidos na ação civil pública, no decorrer da instrução processual será comprovado que o Prefeito Agnaldo com apoio de seus familiares teria inventado essa história em represália aos Agravantes e com objetivo de voltar ao cargo.

Asseveram a ausência de razoabilidade no deferimento da medida de afastamento cautelar dos Agravantes do cargo público de Vereadores do Município de Rondolândia/MT, sob o argumento de que, em observância ao art. 20, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, não basta que haja indícios veementes de que o agente público praticara, de fato, ato de improbidade administrativa, faz-se necessária a comprovação de que ele esteja criando obstáculos à normalidade da instrução processual, pois não se trata de antecipação das sanções, o que seria vedado à luz do princípio da presunção de inocência, mas sim de medida cautelar.

Pontua, também, que,
a manutenção dos Agravantes nos cargos de vereadores, não prejudica o andamento processual, muito menos a análise do mérito da conduta ilícita indicada na inicial da Ação Civil pública o que afasta a obrigação de suspensão do exercício da vereança.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou o afastamento cautelar dos Agravantes dos cargos de Vereadores do Município de Rondolândia/MT, determinando o imediato retorno ao cargo eletivo até julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, requerem o provimento do recurso, r
eformando-se a decisão liminar e concedendo o retorno ao cargo de vereadores dos Agravantes.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se nos Id ́s no 6341903 e 6341904 a guia de preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID n. 6852843.

Devidamente intimado a apresentar as contrarrazões, o Agravado
mencionou no ID 7331779 que estas se encontram em anexo, todavia não consta qualquer documento anexado ao andamento; razão pela qual, no ID n. 22396978 lhe foi oportunizado juntar aos autos o arquivo mencionado no ID 7331779, contudo, decorreu o prazo assinalado, sem qualquer providencia do Agravado, conforme certidão de ID n. 26677976.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou no ID n. 7777711 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ligia Neiva, Joaquim Cruz Nogueira e Diones Miranda Carvalho
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos do Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000041-62.2019.8.11.0046 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face dos Agravantes e do Prefeito Municipal de Rondolândia Agnaldo Rodrigues de Carvalho, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o afastamento dos Agravantes do cargo público de Vereadores do Município de Rondolândia/MT, bem como decretou a indisponibilidade de seus bens até o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, os Agravantes se insurgem exclusivamente contra a decisão que determinou o afastamento cautelar
do cargo público de Vereadores do Município de Rondolândia/MT.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Compulsando os autos, observa-se que, ao decretar o afastamento cautelar dos Agravantes do cargo de vereadores do
Município de Rondolândia/MT (ID n. 6307218), o Magistrado
a quo
consignou que, (...)
o conjunto probatório e a natureza dos fatos denunciados na ação civil pública indicam grande probabilidade de que os requeridos sejam capazes de desempenhar conduta a fim de prejudicar a instrução do feito, seja considerando seu atual livre acesso a provas documentais porventura existentes na Câmara de Vereadores, ou considerando a possibilidade de influenciar outras testemunhas que ainda lá exerçam cargo público, em funções de inferior hierarquia, ou suscetíveis a qualquer outra forma de intimidação no âmbito político.

Destacou, ainda, que,
há evidências, nos autos, de “crise política” entre os poderes Executivo e Legislativo no Município de Rondolândia-MT, ante o ajuizamento de diversas ações pelo prefeito ora requerido a título exemplificativo nos autos de cód. 112317, 122969 e processo de numeração única 1001140.04.2018.8.11.0046 todas dessa comarca, visando anular as cassações do mandato do prefeito efetuada por vereadores, repise-se, alguns requeridos nesta ação.

É
cediço que, o artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 autoriza o afastamento de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à instrução processual
,
in verbis
:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único.
A autoridade judicial
ou administrativa
competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

[Destaquei]

Assim, infere-se do dispositivo que a condição primordial para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.429/92.
INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS INTERESSES TUTELADOS PELO ART. 4o DA LEI N. 8.437/92.

I -
O afastamento cautelar de agente político está autorizado pelo art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429, de 1992, "quando a medida se fizer necessária à instrução processual".

II - Essa norma supõe prova suficiente de que o agente possa dificultar a instrução do processo.

III - O afastamento sub judice está fundado no risco à instrução processual, inexistindo, portanto, lesão aos interesses tutelados pelo art. 4o da Lei n. 8.437, de 1992.

Agravo regimental desprovido
.

(STJ – AgRg na SLS 1.900/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 17-12-2014, DJe 9-3-2015). [Destaquei]

In casu
, em que pese a gravidade dos supostos atos de improbidade administrativa que estão diretamente relacionados ao cargo ocupado pelo Agravante, não se constata,
a priori
, a demonstração cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução processual, razão pela qual, não se revela admissível a imposição da medida drástica prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva, situação que demonstra a probabilidade do direito em favor do Agravante.

Conforme destacado por ocasião do deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso,
verifica-se da documentação acostada que,
até o momento
, não há indícios de que os Agravantes, mediante atuação dolosa, esteja obstaculizando a produção dos elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, mas apenas suposições, de que no exercício do cargo
poderão prejudicar a instrução do feito,
s
eja considerando seu atual livre acesso a provas documentais porventura existentes na Câmara de Vereadores, ou considerando a possibilidade de influenciar outras testemunhas que ainda lá exerçam cargo público, em funções de inferior hierarquia, ou suscetíveis a qualquer outra forma de intimidação no âmbito político
; sem contudo, apresentar elementos concretos que demonstrem a atuação desleal dos Agravantes, a ponto de tumultuar a ordem processual.

Com efeito, analisando os documentos que instruem a inicial da Ação Civil Pública, entendo que, apesar do esforço do Agravado em destacar a imprescindibilidade de afastamento dos Agravantes do cargo público, não conseguiu comprovar que os ora Agravantes estejam realmente agindo em prejuízo da instrução processual, situação que confere a probabilidade do direito em favor destes.

No que tange ao dano ou o risco ao resultado útil do processo, é cediço que a inobservância do caráter excepcional da
regra prevista no
parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/1992 revela-se ainda mais cogente e pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, consideradas a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva.

Nesse sentido, colaciono o julgado
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR.
INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7o E 16 DA LEI 8429/92.
AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA
.

[...]

5. A possibilidade de afastamento in limine do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura. Precedentes do STJ: REsp 604.832/ES, DJ de 21.11.2005;

AgRg na MC 10.155/SP, DJ de 24.10.2005; AgRg na SL 9/PR, DJ de 26.09.2005 e Resp 550.135/MG, DJ de 08.03.2004.

6. É cediço na Corte que: "Segundo o art. 20, caput, da Lei 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, como sanção por improbidade administrativa, só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, o afastamento cautelar do agente de seu cargo, previsto no parágrafo único, somente se legitima como medida excepcional, quando for manifesta sua indispensabilidade.
A observância dessas exigências se mostra ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiv
a. Nesta hipótese, aquela situação de excepcionalidade se configura tão-somente com a demonstração de um comportamento do agente público que, no exercício de suas funções públicas e em virtude dele, importe efetiva ameaça à instrução do processo" (AgRg na MC 10155/SP, DJ 24.10.2005).

7. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de deferimento de liminar inaudita altera pars (art.

804 do CPC), apenas, para a decretação de indisponibilidade (art.

7o, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92).

(STJ - REsp 929.483/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2-12-2008, DJe 17-12-2008). [Destaquei]

Outrossim, pertinente ainda destacar que a decisão sobre o afastamento do cargo possui caráter
rebus sic standibus
, de forma que, se em outra etapa do processo for demonstrada a alteração no quadro fático, com a modificação das circunstâncias iniciais, a medida poderá ser deferida.

Portanto, tendo em vista que em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar o efeito suspensivo concedido e, consequentemente, reformar a decisão recorrida, tão somente no ponto que
determinou o afastamento dos Agravantes do cargo público de vereadores do Município de Rondolândia/MT, pois foi apenas esse o ponto atacado no presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020